Tribunal: TJSP
Processo: 2013588-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DISCUSSÃO EM TORNO DA REGULARIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO SUPERADA, PORQUANTO EXPRESSAMENTE ADMITIDA A MORA NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PURGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO